Tribunal: TJSP
Processo: 2020990-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência - Quadro emergencial com risco iminente de morte (suspeita de AVC) - Autora atendida em hospital fora da rede credenciada – Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC – Verossimilhança na alegação do direito à cobertura integral das despesas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência - Quadro emergencial com risco iminente de morte (suspeita de AVC) - Autora atendida em hospital fora da rede credenciada – Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC – Verossimilhança na alegação do direito à cobertura integral das despesas médico-hospitalares de internação emergencial - Tutela provisória de urgência deferida - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020990-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILZA
MARIA MARELLI DE AMORIM, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020990-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9481
2
VOTO No 9.481
Agravo de Instrumento n. 2020990-80.2020.8.26.0000
Origem: 34a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Sérgio da Costa Leite
Agravante: NILZA MARIA MARELLI DE AMORIM
Agravada: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUSTEIO
DE
DESPESAS
MÉDICO-HOSPITALARES

Decisão
recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência - Quadro
emergencial com risco iminente de morte (suspeita de AVC) -
Autora atendida em hospital fora da rede credenciada Presentes
os requisitos do artigo 300 do CPC
Verossimilhança na
alegação do direito à cobertura integral das despesas médico-
hospitalares de internação emergencial - Tutela provisória de
urgência
deferida
-
Decisão
reformada

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência.
Sustenta a agravante, em síntese, que os documentos
acostados aos autos comprovam o atendimento de urgência ocorrido junto ao Hospital
São Luiz, em 27/11/2019, pelo período de seis horas, em decorrência de possível
Acidente Vascular Cerebral. Afirma que não teve condições de buscar estabelecimento
pertencente à rede credenciada da agravada e que logo foi providenciada sua
transferência para o Hospital da Luz (credenciada), onde permaneceu hospitalizada por
mais alguns dias. Sublinha que não teve qualquer opção de escolha no momento em que
passou mal, tendo sido direcionada para dentro do pronto atendimento do hospital em
que se encontrava pela segurança do local, em razão da gravidade dos sintomas
apresentados. Informa que tal internação gerou a conta hospitalar de R$ 6.315,90.
Invoca o art. 12, VI, e o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98, bem
como o CDC, defendendo a obrigatoriedade de custeio do atendimento de emergência.
Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, salientando que
poderá ter o nome inserido em cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020990-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9481
3
conduta ilegal da agravada.
Postula a concessão de liminar e o provimento do recurso,
para que a tutela provisória de urgência seja deferida, para determinar desde logo a
cobertura de todo o atendimento realizado junto ao Hospital São Luiz, sob pena de multa
diária.
A antecipação da tutela recursal foi deferida as fls. 25/26,
para determinar à agravada o pagamento da conta hospitalar em aberto junto ao Hospital
São Luiz, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, nos termos
do art. 537 do CPC.
Contraminuta as fls. 30/139.

É o relatório.
O recurso comporta provimento, uma vez que estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, para o deferimento da tutela provisória
de urgência.
Note-se que os relatórios médicos apresentados as fls.
38/59 dos autos de origem comprovam que a internação da agravante junto ao Hospital
São Luiz, por seis horas, se deu em caráter emergencial, diante da suspeita de AVC,
sendo questionável a negativa da operadora do plano de saúde em custear as despesas
médicas (de fls. 60/62 dos autos de origem).
Observe-se
que
assim
constam
dos
mencionados
documentos:
“Recebo pcte em sala de emergência devido sudorese / mal
estar / vertigem e náuseas quando estava esperando o táxi.
A mesma refere apresentar já desvio de rima à esquerda.
Nega dor torácica.
(...)
Hipótese diagnóstica/CID: mal estar / A/E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020990-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9481
4
(...)
Recebo plantão com paciente em sala de emergência
monitorizada, consciente, orientada, porém com períodos de déficit de memória, em
investigação de AVC. (...)” (fls. 38/39 na origem)
Ressalte-se que pelo artigo 35-C da Lei no. 9.656/98, há a
obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, verbis :
“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento
nos casos:
I
- de
emergência ,
como
tal
definidos
os
que
implicarem risco imediato
de
vida ou
de
lesões
irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente.

Ora, no caso, era obrigatória a realização de tratamento
médico em hospital fora da rede credenciada, pois restou demonstrado o quadro de
urgência/emergência, uma vez que a agravante corria risco iminente de morte, já que
deu entrada no Hospital com quadro de forte suspeita de AVC.
Ademais, o objeto do litígio é o reconhecimento da
cobertura pretendida, onde a negativa foi baseada na inexistência de cláusula no
contrato a embasar a referida pretensão, não se podendo afastar o direito de a ré, ora
agravada, de discutir acerca do plano de saúde contratado, que deverá ser examinada
quando do julgamento da ação principal.
De outro lado, evidente o perigo de dano, considerando-se
que a agravante pode ter o nome inserido em cadastro de proteção ao crédito por dívida
que é questionada judicialmente.
Acresça-se que não há que se falar em irreversibilidade dos
efeitos da medida, uma vez que, no caso de improcedência da demanda, a agravada
poderá postular o ressarcimento dos valores em discussão.
Desta forma, presentes os requisitos do art. 300 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020990-80.2020.8.26.0000 -Voto no 9481
5
CPC/2015, de rigor o provimento do recurso, para deferir a tutela provisória de urgência,
confirmando-se a liminar deferida as fls. 25/26, para que a agravada proceda ao
pagamento da conta hospitalar em aberto junto ao Hospital São Luiz, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, nos termos do art. 537 do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora